Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719086-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões , intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora